Tribunal: TJDFT
Processo: 0709056-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença extinguiu o cumprimento de sentença de alimentos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, por suposta inércia da exequente, que recorre alegando ter apresentado petição antes da decisão, demonstrando interesse no prosseguimento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se a extinção do processo por abandono da causa foi legítima ou se configurou error in procedendo, diante da manifestação tempestiva da exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a apresentação de petição anterior à sentença, não tendo a parte ficado inerte por mais de 30 (trinta) dias, resta afastada a alegação de inércia, devendo ser cassada a decisão extintiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso provido. Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “A apresentação de petição pela parte exequente antes da prolação da sentença evidencia o interesse no prosseguimento do processo e afasta a configuração de abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC, especialmente quando não demonstrada paralisação do processo por período superior a 30 (trinta) dias.”